Tribunal: TJES
Processo: 5001755-60.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001755-60.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX SOARES CALDEIRA e outros
RECORRIDO: RAFAEL MANIKOWSKI STAVIS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LESÃO CORPORAL COMETIDA EM FACE DE GUARDA MUNICIPAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ANTE O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

RECURSO INOMINADO nº 5001755-60.2023.8.08.0004

RECORRENTE: ALEX SOARES CALDEIRA e JULIANA NUNES MULLER CALDEIRA

RECORRIDA: FERNANDO GALVÃO DINIZ OLIMPIO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade judiciária à parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Quanto ao mérito, tenho que restou configurada a existência de danos morais e materiais passíveis de indenização.

Digo isso porque, por meio dos vídeos anexados à contestação (ID 11501639), é possível observar o momento em que as partes recorrentes apresentam resistência em acatar os comandos orientados pelos guardas, resistindo de forma agressiva, conforme ID 11501650, VIDEO 3, 1min22s e ID 11501651, VIDEO 4, 33S.

Também foram apresentados exame de corpo de delito (ID 11501327) e boletim de ocorrência (ID 11501324), os quais corroboram a situação narrada na peça inicial.

Em relação à alegação de ausência de comprovação dos danos materiais, entendo que o autor comprovou a compra do óculos (ID 11501326), devendo ser mantida a sentença prolatada pelo juízo a
quo
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AGRESSÃO CORPORAL - LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR CAUSADA PELO RÉU - DANOS MATERIAIS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

-Entende-se por dano material o prejuízo patrimonial suportado pela vítima do evento danoso, o qual contempla prejuízos efetivamente sofridos (danos emergentes), assim como valores que a vítima deixou de receber (lucros cessantes).-
Há que se destacar que ambos os tipos de danos materiais "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(STJ, Recurso Especial 1.347.136/DF, DJe de 07/03/2014).- A vítima de agressões injustas e dolosas que lhe acarretaram lesões de ordem física faz jus à indenização proporcional aos danos morais experimentados, consistentes nas lesões à sua integridade física e psíquica, atributos da personalidade que atraem a proteção privilegiada do ordenamento jurídico.- O valor da indenização por dano moral deve ser tal que, guardando proporção com o vulto da lesão a direito da personalidade, cumpra satisfatoriamente sua finalidade compensatória, sem implicar enriquecimento ilegítimo da vítima. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.221331-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2024, publicação da súmula em 03/10/2024)
grifei

Ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos – Decisão de procedência parcial – Insuficiência da prova testemunhal para comprovar agressão por parte da autora – Legítima defesa e/ou culpa concorrente não caracterizada –
Violência praticada pela ré demonstrada por laudo de lesão corporal leve – Dano moral proveniente do prejuízo à integridade física
– Razoabilidade do arbitramento fixado na origem (R$ 3.000,00) – Comprovação do pagamento do tratamento odontológico pela autora por meio de recibos – Indicação por cirurgião dentista da realização de tratamento remanescente em razão do trauma – Falta de impugnação pela ré – Reparação material devida – Observância ao orçamento de menor valor já determinada na origem – Inexistência de enriquecimento ilícito – Litigância temerária não configurada – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1024292-11.2023.8.26.0007; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2024; Data de Registro: 11/12/2024)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)